Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-10.2019.8.11.0027
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000100-10.2019.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIMPIO TEODORO VELASCO - CPF: 072.541.051-53 (RECORRIDO), JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO - CPF: 034.420.351-47 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 615.606.421-49 (RECORRENTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1000100-10.2019.8.11.0027

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Itiquira/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos de Almeida Filho

Recorrida(s):

Olímpio Teodoro Velasco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente cabe destacar que as notas promissórias foram utilizadas apenas como comprovantes da negociação entabulada entre as partes, uma vez que a presente demanda se trata de uma ação de cobrança e não de ação executiva, assim, a eficácia ou não das notas promissórias independe para análise do mérito da demanda, no qual se busca o reconhecimento do negócio jurídico e da dívida não paga, razão pela qual, rejeito a preliminar.

2
. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Portanto, o pagamento do saldo remanescente ao contrato é devido, sendo certo que pelo fato de o veículo, ao que parece, não estar mais na posse de nenhuma das partes, e que a tese dos débitos fiscais foi suscitada apenas para justificar a inadimplência da dívida principal, bem como pelo fato de não constar pedido de nenhuma das partes sobre a regularização do débito fiscal e da documentação do veículo, visto que o objeto da lide é a dívida contratual, deixo de reconhecer a obrigação referente ao débito fiscal e a documentação do veículo, embora se tenha tratado do tema nos fundamentos desta decisão, apenas para subsidiar a tese apresentada pelo autor e para afastar a alegação defensiva.
”.

3. Se restou comprovado por meio do contrato de compra e venda que o réu adquiriu o veículo FORD RANGER, cor azul, Placa CTD 2838 e não efetuou o pagamento da integralidade do contrato, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do valor remanescente.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da exordial, e resolvo o mérito da ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento do débito no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção da data do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 387 do CC.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023